Tribunal: STF
Processo: PSV 10
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-03
Data de publicação: 2009-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 145-147, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 
1. A Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL propôs a edição de súmula vinculante que, na interpretação dos artigos 22 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei Federal 8.906/94), reconheça, sem qualquer distinção, a natureza alimentar do crédito proveniente de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial ou decorrentes da sucumbência. 
Encerrado o prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão, para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta externa, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008 (fl. 130). 
O eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em sua douta manifestação, considerou preenchidos todos os requisitos formais da presente proposta (fls. 134-135). O eminente Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, apontando a ilegitimidade ativa da proponente e a falta de concretude finalística do pedido formulado, manifestou-se pela ausência de adequação formal da proposta ora em análise (fls. 137-142). 
2. Conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a propor a edição de súmula vinculante as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 
Tal como enfatizado pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa, desponta, no presente procedimento, a ilegitimidade ativa ad causam da proponente. É que, não obstante seu enquadramento como entidade sindical de terceiro grau voltada à defesa dos interesses de todos os profissionais liberais, a matéria tratada nesta proposta diz respeito, exclusivamente, aos advogados brasileiros, cujos interesses devem ser defendidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
3. No julgamento de mérito da ADI 2.522, rel. Min. Eros Grau, DJ de 18.08.2006, esta Suprema Corte, ao isentar os advogados da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical, asseverou que a OAB ampara todos os inscritos, empregados ou não. Fixou, também, que, com relação aos advogados, as funções que são normalmente desempenhadas pelos sindicatos “foram atribuídas à Ordem dos Advogados”. 
Note-se que a referida ADI 2.522, também proposta pela ora proponente, foi obviamente conhecida por ter como objeto norma que previa a isenção do pagamento de contribuição de natureza sindical. Todavia, no presente caso, a matéria em discussão – natureza alimentar dos honorários advocatícios – interessa, apenas e tão-somente, aos profissionais da Advocacia. 
Possuindo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil igual legitimidade para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103, VII), é esta entidade que deve, à luz da jurisprudência citada e dos arts. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e 3º da Lei 11.417/2006, propor a edição, a modificação ou o cancelamento de súmula vinculante de exclusivo interesse dos advogados brasileiros. 
4. Ausente, dessa forma, requisito de legitimação da entidade sindical proponente, também eu manifesto-me pela inadequação formal da presente proposta externa de edição de súmula vinculante. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 
Publique-se. 
Arquivem-se. 
Brasília, 3 de setembro de 2009. 
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
1